Tribunal: TJSP
Processo: 1005322-62.2023.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO ÀS MÁQUINAS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO CIELO. DECLARATÓRIA. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA.
1. OBJETO RECURSAL: Improcedência de ação declaratória que pede a reparação de danos morais e declaração de inexistência de débito, sob o fundamento de que existiria acordo de isenção de taxas de uso do equipamento ("maquininha de cartão"), quando as vendas fossem

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO ÀS MÁQUINAS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO CIELO. DECLARATÓRIA. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA.
1. OBJETO RECURSAL: Improcedência de ação declaratória que pede a reparação de danos morais e declaração de inexistência de débito, sob o fundamento de que existiria acordo de isenção de taxas de uso do equipamento ("maquininha de cartão"), quando as vendas fossem inferiores a R$ 4.000,00. Insurgência recursal do autor.
2. CASO CONCRETO: Teoria Finalista Mitigada. Cabimento da aplicação. Caso em que, no entanto, não há verossimilhança das alegações autorais gerando a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Autor que não demonstra o suposto "acordo", apegando-se em "notificação", sem qualquer comprovação de seu envio a parte adversa.
3. RECURSO DESPROVIDO.